Tribunal: STF
Processo: Rcl 57480
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 22.12.2022 por Jonas Santos Correa contra ato do juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Ananindeua/PA, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante alega tratar-se “de acesso aos autos de processos negado pela Juíza da Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA, e a consequente violação da súmula vinculante nº 14 do STF.



    (…) o Ministério Público denunciou Jonas pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas c/c art. 329 do Código Penal.



    Extrai-se dos autos aludidos que equipes da polícia civil dirigiram-se até a residência do Reclamante para darem cumprimento a mandado de prisão temporária. Lá chegando depararam-se com a droga que culminou em sua prisão em flagrante.



    Tudo teve início nos processos nº 0805570-17.2021.814.0006 e 0808153-72.2021.814.0006, quando houve busca e apreensão de aparelhos celulares, e após quebra dos dados telefônicos culminou no processo nº 0806182-52.2021.8.14.0006 (homicídio no qual o Reclamante é réu), no qual a autoridade policial representou pela prisão temporária de Jonas.



    De posse do mandado de prisão os policiais civis foram até a residência do Reclamante onde visualizaram, após mencionarem o motivo da ida – efetuar a prisão, Jonas jogando uma sacola pela janela.



    (…) considerando a necessidade de analisar toda a cadeia de custódia das provas, e processos que geraram o mandado de prisão temporária, viabilizando a ida até a residência, a defesa pleiteou pelo acesso aos autos aludidos, tendo a autoridade reclamada inferido (…).



    Não obstante, entende-se mister que a defesa pudesse saber, no mínimo, se o mandado de prisão temporária era legal ou não, mas isto tornou-se inviável com a negativa de acesso aos processos.



    No processo nº 0809807-94.2021.814.0006 a defesa deixou, inclusive, de fazer perguntas às testemunhas durante a audiência, porquanto se viu impossibilitada de defender o Reclamante nos ditames do que rege a ampla defesa e o contraditório, por inacessibilidade de informações imprescindíveis”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) O provimento da liminar, a fim de que a defesa técnica continue a defender o Reclamante após liberação de acesso dos processos;



    b) Sejam requisitadas informações da autoridade reclamada, Juíza de Direito Vara do Júri da Comarca de Ananindeua-PA;



    c) Proceda a intimação da Procuradoria Geral da República para manifestação;



    d) Ratifique a liminar e julgue procedente o mérito para dar acesso aos autos, preservando a súmula vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal”.



    3. Em 13.1.2023, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Ananindeua/PA, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer o motivo da negativa do acesso à defesa do reclamante, especialmente os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados.



    4. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Ananindeua/PA teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. Ao prestar as informações requisitadas, a autoridade reclamada afirmou:



    “Excelência, entendo que a súmula vinculante nº 14 do STF não foi descumprida, haja vista que foi garantido ao advogado do reclamante o acesso aos elementos de prova produzidos em procedimento investigatório que a si diziam respeito, constantes nos autos do processo nº 0808153-72.2021.8.14.0006.



    Por outro lado, quanto ao inquérito policial nº 0805570-17.2021.8.14.0006, a meu ver, por ainda não ter sido concluída a investigação sigilosa, em que sequer figura o reclamante, por ora, como suspeito, não é caso de ter acesso ainda a quaisquer provas deste procedimento”.



    8. Impossível vislumbrar contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal na espécie vertente.



    A defesa do reclamante pretende o acesso aos documentos do Inquérito Policial n. 0805570-17.2021.8.14.0006 e da Ação Penal n. 0808153-72.2021.8.14.0006. A autoridade reclamada demonstrou que o acesso e a habilitação da defesa foram indeferidos quanto ao Inquérito Policial n. 0805570-17.2021.8.14.0006 “por ainda não ter sido concluída a investigação sigilosa, em que sequer figura o reclamante, por ora, como suspeito”. Quanto à Ação Penal n. 0808153-72.2021.8.14.0006, a autoridade reclamada afirmou ter sido “garantido ao advogado do reclamante o acesso aos elementos de prova produzidos em procedimento investigatório que a si diziam respeito”.



    A análise das informações prestadas pela autoridade reclamada desfaz a alegação de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada na presente reclamação, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a restrição momentânea de acesso aos autos do Inquérito Policial n. 0805570-17.2021.8.14.0006 na origem, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas, além de “sequer [figurar] o reclamante, por ora, como suspeito”.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    9. Para rever a conclusão apresentada nas informações prestadas, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora